Tribunal: TJDFT
Processo: 0702232-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. CAUÇÃO. SUBSTITUIÇÃO PELOS ENCARGOS EM ATRASO. VALOR SUPERIOR AO CORRESPONDENTE AOS TRÊS MESES DE ALUGUEL. POSSIBILIDADE.
1. O artigo 59, §1o, IX, da Lei n. 8.245/91 condiciona o deferimento do pedido de despejo à prestação de caução de valor correspondente a três aluguéis. Sobre a questão, a jurisprudência avançou para admitir que esse depósito seja substituído pelos encargos em atraso, desde que superiores ao valor correspondente aos três meses de aluguel. Com essa autorização, evita-se que o locador seja duplamente onerado, uma vez que a inadimplência já representa encargo a ser suportado, ao passo em que alcança a finalidade de contracautela, na hipótese de improcedência do pedido.
2. Na hipótese, foi reconhecido, na decisão agravada, que estão presentes os demais requisitos para a concessão da medida liminar de despejo, de modo que, superada a questão da caução, não há óbice ao acolhimento do pedido. De fato, constitui dever contratual, a cargo do locatário, efetuar o pagamento dos encargos e o agravante apresentou documentos que indicam o inadimplemento
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.